Tribunal: TJDFT
Processo: 0708993-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708993-87.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE DEUS MACEDO, MARIA MARTA DOS SANTOS DIAS, EQUIP MED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP AGRAVADO: DAVID REINAUX GOMES, POLION GOMES REINAUX GOMES, PRATICMED - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SAMANTHA DA CUNHA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ROBERTO DE DEUS MACEDO e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DAVID REINAUX GOMES e OUTROS: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por intermédio da qual se persegue o pagamento do valor histórico de R$ 20 mil (vinte mil reais) (IDs 48208559 e 48208812). No curso do feito, os exequentes pleitearam a penhora do imóvel alvo de pretérito acordo infrutífero entre as partes celebrado (IDs 53644193 e 54569588), representado pelo apartamento no 1104, vaga de garagem no 106, Lote no 19, Rua 36 Sul, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 294842, junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID 53644189). Na oportunidade, o pleito foi indeferido, ao entendimento de que “tendo em vista que o indicado imóvel não se encontra registrado em nome da parte executada, constado apenas a escritura pública (ID 54569588) não levada a registro (ID 53644190), de modo que eventual e futura penhora recairá não sobre o imóvel (art. 1.227 do CC), mas sobre os direitos aquisitivos que o executado detém sobre ele” (ID 54735183). Nesse sentido, foi lavrado Termo de Penhora sobre os direitos advindos da Escritura Pública de Compra e Venda preteritamente lavrada entre as partes ora litigantes (ID 60681568), o qual foi sucedido de avaliações. Recentemente, a parte executada junta aos autos documento que indicaria que o imóvel estaria alugado a terceiro, cujo valores de aluguéis seriam revertidos em favor da parte exequente, repisando a tese de não possuir quaisquer direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado (ID 78016043). Ouvidos, os exequentes pontuaram que o tema já teria sido apreciado em oportunidades outras (ID 78277959). Mais uma vez, este Juízo refutou as assertivas pelos executados deduzidas (ID 81517992), Decisão impugnada por intermédio de embargos declaratórios (ID 82343578), sobre os quais se manifestaram os embargados/exequentes (ID 82407210). Por fim, os autos vieram conclusos. Eis o relato. DECIDO. Com efeito, o objeto do debate – (in)existência dos indigitados “direitos” dos executados sobre o imóvel acima individualizado –, sucessivas vezes travado, neste passo, exige do Juízo abordagem diversa. Em primeiro lugar, registro incontrovérsia fato de ser a propriedade do imóvel em relevo titularizada pelos próprios exequentes (Certidão de Matrícula de ID 53644189), portanto, insuscetível de penhora. Em segundo lugar, os alegados “direitos” seriam aqueles derivados da Escritura Pública cuja imagem repousa nos autos (ID 54569588). Contudo, até em razão da averbação de indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel (AV 5/294842 de ID 62124684, p. 2) e da sucessiva Penhora (mesmo ID, p. 3), a Escritura Pública não foi levada a prenotação. Nesse cenário, o que temos, de fato, é a propriedade titularizada pelos próprios exequentes e o exercício do direito de uso do imóvel por uma inquilina dos próprios exequentes, constatação à qual chego após a juntada da Ata Notarial de ID 78017895 pelos executados, que espelha aquela informação. Ouvidos sobre a Ata e suas implicações, os exequentes não as refutaram, limitando-se a defenderem a rejeição do pleito de desconstituição de penhora (ID 78277959). Por certo, nada obsta a incidência de penhora sobre direitos; e não apenas sobre a propriedade. Contudo, no caso concreto, a propriedade do imóvel é dos exequentes e os direitos de uso também são por estes titularizados. Não há direitos titularizados por qualquer dos executados sobre o imóvel, hoje. Existe, sim, um hipotético direito ao registro daquela Escritura Pública preteritamente celebrada pelas partes, caso ainda não tenha sido desconstituída, mas, absolutamente nada concreto (e portanto, nada penhorável), hoje. Apenas em exercício imaginativo, caso a penhora persistisse, o bem jurídico entregue ao arrematante seriam unicamente os pretensos direitos derivados de uma Escritura Pública lavrada no curso de negócio jurídico já resolvido pelo inadimplemento. Enfim, algo insuscetível de avaliação ou mesmo de alienação. Caso os ora exequentes desejem a desconstituição daquele instrumento, deverão (caso ainda não tenham feito) diligenciar extrajudicialmente ou mesmo judicialmente nesse sentido. Pelo exposto, DESCONSTITUO a penhora sobre direitos titularizados pelos exequentes relativamente ao imóvel descrito como Apartamento no 1104, vaga de garagem no 106, Lote no 19, Rua 36 Sul, em Águas Claras, Distrito Federal, matriculado sob o número 294842, junto ao Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, objeto do Termo de Penhora de ID 60681568. Prejudicados os embargos declaratórios. Preclusa esta Decisão (o que será certificado pela diligente Secretaria do Juízo após consulta aos sistemas de distribuição de segunda instância), OFICIE-SE, por intermédio da plataforma do PJe, àquele Ofício Extrajudicial, para as providências encimadas. Deixo de atribuir força de ofício a esta Decisão, pois ainda passível de impugnação recursal. INTIMO os exequentes para juntarem aos autos planilha atualizada da obrigação impaga, postulando o que entenderem pertinente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do curso processual, na forma do art. 921, § 1o, do CPC. I. (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 82869062, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Na esteira do já sinalizado, não há direitos economicamente viáveis a serem penhorados. A desconstituição de efeitos de escritura pública demanda, sim, a propositura de nova ação, na medida em que provimentos jurisdicionais desconstitutivos exigem submissão da repectiva pretensão às garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CF/88). E, no atinente à alegada preclusão, o reconhecimento da imprestabilidade da penhora anterior não está sujeito a qualquer prazo, na medida em que toca ao Juízo velar pela higidez, economicidade e efetividade da prestação jurisdicional. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. Os Agravantes sustentam que a questão relativa à titularidade e posse do imóvel objeto de constrição está preclusa. Salientam que a falta de registro da escritura de compra e venda não impede a penhora de direitos aquisitivos. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para sobrestar qualquer ato do juízo de primeiro grau que prejudique ou desconsituta os atos já praticados de constrição, penhora e avaliação do imóvel descrito nos autos(e seus respectivos direitos aquisitivos)” e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar “a continuidade do processo de avaliação do imóvel, de forma a quantificar os valores para alienação ou mesmo adjudicação/subrogação dos direitos aquisitivos pelos credores/agravantes”. Preparo recolhido (Ids 24414444 e 24414445). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que a desconstituição da penhora somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Se eventualmente se determinar a desconstituição da constrição antes do julgamento do recurso, os Recorrentes poderão oportunamente renovar o pleito suspensivo. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator